Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-95.2019.8.11.0098
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000521-95.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Cleumar da Silva Arce (APELANTE), KARITA FERNANDA ALMISSE MARIANO - CPF: 053.759.621-60 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), Jaqueline Valadares Korb (APELANTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), CLEUMAR DA SILVA ARCE (APELANTE), HOTEL BORDON (VÍTIMA), JAQUELINE VALADARES KORB (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEUMAR DA SILVA ARCE (APELANTE), JAQUELINE VALADARES KORB (APELANTE), JAQUELINE VALADARES KORB (TERCEIRO INTERESSADO), ILHO AGUILELA - CPF: 019.208.241-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NÃO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, NÃO UTILIZAÇÃO DE ARMA OU “FORÇA FÍSICA”, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA-BASE - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA, DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO OU REDUZIDA A PENA-BASE - SUBTRAÇÃO DE VALOR - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR

DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - JULGADOS DO TJMT - DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA - VALOR SUBTRAÍDO - IRRELEVÂNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ - EMPREGO DE VIOLÊNCIA -

EMPURRÃO CONTRA A VÍTIMA PARA SUBTRAÇÃO DE BEM - ROUBO CARACTERIZADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INJUSTIFICÁVEL - JULGADOS DO STJ E TJMT - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL - CRIME COM VIOLÊNCIA - DECISÃO DO STJ - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA IDOSO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima e aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.”
(TJMT, AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015)

“O cotejo das provas relevantes à elucidação da verdade real inclui-se na esfera de discricionariedade mitigada do juiz do processo, o qual, vislumbrando a existência de
diligências
lato sensu
protelatórias,
desnecessárias ou impertinentes aos autos, poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada. Exegese do art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal.”

(STJ, HC nº 507.207/DF)

O empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física e, por conseguinte, caracteriza o delito de roubo. (STJ, AgInt no AREsp nº 1541400/SP; TJMT, AP N.U 0001221-12.2017.8.11.0108)

Mostra-se
“injustificável o pedido de
desclassificação
do
roubo
para
furto
, quando o conjunto probatório evidenciar o emprego de violência contra a vítima, uma vez que o réu se valeu de um
empurrão
para lhe subtrair bem móvel”
(N.U 0002159-16.2018.8.11.0029)

“Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1589938/DF)

A violência física
contra
um
idoso

“desborda dos limites do tipo, sugestionando o recrudescimento da
pena
-
base”

(TJMT, N.U 0001144-34.2012.8.11.0025).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000521-95.2019.8.11.0098 -
COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE(S):

CLEUMAR DA SILVA ARCE

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CLEUMAR DA SILVA ARCE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (Código 66349), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, II, ‘h’, ambos do CP – (fls. 223/234).

O apelante suscita nulidade da sentença
“pela não realização de diligência junto ao Banco Bradesco e INSS”
para verificação do valor do saque relativo ao benefício previdenciário da vítima. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) não teria usado arma ou
“força física”
contra a vítima, a ensejar a desclassificação do roubo para furto; 3) faria jus à aplicação do princípio da insignificância, pois
“pegou somente R$100,00 (cem reais)”
da vítima; 4)
“o juiz indicou a pena-base no mínimo legal”
, mas aumentou-a em 6 (seis) meses de reclusão, a justificar sua redução.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido por falta de prova. Subsidiariamente, desclassificado o roubo majorado para furto e absolvido pelo
“princípio da insignificância”
, ou reduzida a pena-base (fls. 254/265).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO pugna pelo desprovimento (fls. 274/282).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Preliminar: Pretendida diligência com fim de determinar o valor da res furtiva para aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade de aplicação da insignificância aos crimes cometidos com violência e grave ameaça. Prefacial que deverá ser rejeitada. Mérito: Pretendida desclassificação para o delito de furto. Impossibilidade. Subtração da res furtiva mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e violência física. Comprovação pela palavra firme da vítima. Testemunha que confirma o uso da arma branca por parte dos acusados. Descabida qualquer readequação na dosimetria penal. Pena aplicada com adequação. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 303/310)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O apelante suscita, como questão preliminar, a nulidade da sentença por não ter sido realizada diligência

“junto ao Banco Bradesco e INSS”,
a fim de verificar se a vítima teria ou não sacado o benefício previdenciário e possuía o valor de R$580,00 (quinhentos e oitenta reais), no dia do crime, sob a justificativa de que
“pegou tão somente a importância de R$100,00 (cem reais)”
de sua carteira, a atrair aplicação do princípio da insignificância (fls. 205/206).

Todavia, essa matéria não possui natureza processual, mas sim envolve elementos de convicção relativos à caracterização ou não do fato típico narrado na denúncia.

Assim sendo, deve ser analisada como fundamento de mérito.

Dito isso, vejamos.

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de maio de 2019, por volta das 21h20min., nas dependências do ‘Hotel Bordon’, localizado na Rua Arnaldo Jorge da Cunha, Bairro Centro (próximo à Rodoviária], neste município e Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados CLEUMAR DA SILVA ARCE e IAQUELINE VALADARES KORB, em comunhão de esforços e união de desígnios, com ânimo de assenhoreamento definitivo, para proveito próprio, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca, do tipo peixeira), subtraíram coisa alheia móvel, a saber, a quantia de R$ 580,00(quinhentos e oitenta reais), em espécie, vitimando Ilho Aguilera, de 71 anos de idade. [...]

Em face do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CLEUMAR DA SILVA ARCE e JAQUELINE VALADARES KORB, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2º (roubo majorado), incisos II (concurso de pessoas), c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ (vítima maior de 60 anos), todos do Código Penal.”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça - fls. 10/13)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 07; Boletim de Ocorrência nº 2019.133996 (fls. 08/09); Termo de Apreensão (fl. 25); Relatório Final (fls. 52/54). Tudo isso devidamente corroborado pelos depoimentos das testemunhas e, ainda, pelo pormenorizado depoimento da vítima. [...]

Quanto à autoria delitiva, verifica-se que, da mesma forma, restou sobejamente demonstrada e recai de forma inconteste nas pessoas de Cleumar da Silva Arce e Jaqueline Valadares Korb, devidamente qualificados nos autos.

Pois bem, ressai dos autos que a vítima Ilho Aguilera estava hospedado no hotel Bordon, e que em determinado momento os acusados Cleumar e Jaqueline, cientes de que ele estava com seus proventos previdenciários adentraram ao local, e lhe pediram o dinheiro, contudo, a vítima empunhou a sua carteira e se negou a entregar.

Outrossim, na sequência, ante a negativa da vítima em entregar o dinheiro, o acusado Cleumar o empurrou arrebatou a carteira, que havia caído, e neste momento os acusados empreenderam fuga do local. Transcrevo trechos pertinentes do relato da vítima:

Depoimento judicial de Ilho Aguilera à mídia audiovisual de fl. 146: [...]

Vale registrar que a vítima foi enfática em dizer que “ele empurrou com força”, e quando deixou a carteira cair no chão, o acusado Cleumar subtraiu o valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais). A testemunha Wilson, que estava na recepção do Hotel, por trabalhar ali, relatou que viu os acusados fugindo do local, após a subtração do valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), e que já os conhecia de outras ocorrências, senão vejamos:

Depoimento Judicial de Wilson Bordon [...]

Não bastasse, os policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados informaram que, munidos das informações de que havia ocorrido um roubo, diligenciaram no encalço dos suspeitos e os encontraram. Ainda, reafirmaram o enredo assinalado, dizendo que foram informados pela vítima de que os acusados entraram no quarto de Ilho (vítima), e em seguida Cleumar lhe deu um empurrão, e subtraiu o dinheiro da carteira dele. Transcrevo:

Depoimento judicial de Aldir Ivo Ehle Nodari [...]

Depoimento judicial de Marcos Ferreira Medeiros [...]

A propósito, por falar em depoimento policial, frise-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, como é o caso, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, principalmente neste caso que vem para reforçar os demais testemunhos, e os demais elementos de convicção coligidos aos autos. [...]

Nessa perspectiva, conquanto não tenha se evidenciado o uso de faca para ameaçar a vítima, restou devidamente caracterizado o emprego de violência à subtração da coisa, por meio de um empurrão, caracterizando o delito de roubo, o que coaduna com a jurisprudência do nosso Egrégio TJMT, não autorizando a desclassificação ao delito de furto simples, conforme quer a defesa, in verbis: [...]

De outro norte, com relação à agravante de o delito ser perpetrado em desfavor de pessoa com idade superior a 60 (sessenta) anos, esta restou devidamente demonstrada, conforme depoimentos das testemunhas que informaram isso, bem como ao Termo de Declarações de fls. 16/17, onde consta a qualificação completa da vítima e sua idade de 71 (setenta e um) anos à data dos fatos. Assim, entendo estar devidamente comprovada a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP. [...]

No tocante ao concurso de pessoas, este resta amplamente debatido, e efetivamente configurado eis que a trama criminosa foi perpetrada por Cleumar da Silva Arce e Jaqueline Valadares Korb, com divisão de tarefas e liame subjetivo convergente visando a consumação do roubo, conforme acima relatado, pelo que reconheço a majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitiva e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a antijuridicidade e a culpabilidade permeada pela conduta dos acusados, a condenação deles quanto ao delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, c/c art. 61, II, “h” é medida que se impõe. [...]

Por todo o exposto, estão devidamente afastadas/prejudicadas as teses defensivas de absolvição, bem como de desclassificação do delito.

Anote-se que pesa em desfavor de Cleumar a reincidência, haja vista que à data dos fatos, já possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena cód. 63732 [nº 993-18.2009.811.0011], conforme consta da folha de antecedentes criminais em anexo, retirada do Sistema Apolo, bem como aliado às pesquisas dos andamentos processuais junto ao site do E. TJMT.

Tomando em conta que há o concurso de agravantes em desfavor de Cleumar, em respeito ao princípio da migração, a reincidência será valorada na segunda fase da dosimetria penal, e o fato de o delito ter sido cometido em desfavor de maior de 60 (sessenta) anos será aferido na primeira fase da dosimetria penal. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os réus CLEUMAR DA SILVA ARCE e JAQUELINE VALADARES KORB, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II, c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal, c/c art. 61, I, também do Código Penal, esta última agravante somente em relação a Cleumar. [...]

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não devendo ser valorada; o réu não é possuidor de maus antecedentes, eis que os apontamentos constantes da ficha de antecedentes criminais retirada do Sistema Apolo (anexa), como ações penais em curso e inquéritos policiais, não devem ser considerados para esse fim, pois encontram impeditivo na súmula 444 do STJ, eis que a única condenação transitada em julgado configura reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime consistiu em obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito demonstram-se mais graves que o normal, haja vista que o emprego de violência foi cometido em desfavor de idoso de mais de 70 (setenta) anos, que evidentemente tem uma fragilidade maior; não houve maiores consequências; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Desta forma, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, contudo, há a agravante de reincidência haja vista a condenação transitada em julgado em momento anterior ao cometimento dos fatos em comento, que está sendo executada no processo cód. 63732 [nº 993-18.2009.811.0011], pelo que agravo a pena e chego à pena intermediária de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há minorantes a serem valoradas, contudo, conforme anteriormente fundamentado, aplicável na hipótese a majorante do concurso de pessoas, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço) chegando à pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 16 (dezesseis) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Conquanto a pena fixada tenha sido em patamar inferior a 08 (oito) anos, mas superior a 04 (quatro), aliado ao fato de o condenado ser reincidente, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” e §3º do Código Penal.[...]”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – fls. 223/234)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão (fls. 35) e Termo de Entrega (fls. 36),
bem como pela a prova oral colhida [confissão do apelante e depoimentos da vítima e testemunhas], os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Aldir Ehle Nodari (fls. 22/23) e Marcos Ferreira Medeiros (fls. 24/25), da vítima Ilho Aguilera (fls. 26/27), da testemunha Wilson Bordon (fls. 28/29) e o interrogatório da corré Jaqueline Valadares Korb (fls. 48/49). O apelante permaneceu em silêncio (fls. 32).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Aldir Ehle Nodari e Marcos Ferreira Medeiros, a vítima Ilho Aguilera, a testemunha Wilson Bordon, assim como interrogados a corré Jaqueline Valadares Korb e o apelante CLEUMAR DA SILVA ARCE (Relatório de Mídias de fls. 297/298).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 3.5.2019, por volta das 20hs, a vítima Ilho Aguilera, de 71 (setenta e um) anos de idade, encontrava-se na frente do Hotel Bordon [onde estava hospedado], quando o apelante e a corré Jaqueline Valadares Korb lhe pediram dinheiro e, após verbalizar que não possuía, entrou para seu quarto. Ato contínuo, ambos [apelante e corré] bateram na porta do quarto, entraram e subtraíram R$580,00 (quinhentos e oitenta reais) da carteira da vítima, mediante emprego de violência física consistente em
“empurrão com força”
contra a parede, consoante declaração da vítima, nas duas fases da persecução penal (fls. 26/27 e Relatório de Mídias de fls. 297/298);

- a testemunha Wilson Bordon [proprietário do hotel] asseverou, tanto em sede policial quanto em Juízo, ter visualizado o apelante e a corré entrarem no quarto da vítima e, em seguida, saírem correndo, com algum objeto na mão [que não soube identificar]. Na sequência, a vítima revelou ter sido roubada por eles, razão pela qual acionou a polícia militar; ter sido a primeira vez que a vítima se hospedou no local (fls. 28/29 e Relatório de Mídias de fls. 297/298).

- os policiais Militares Aldir Ehle Nodari e Marcos Ferreira Medeiros, na instrução, relataram que, diante das características físicas dos suspeitos iniciaram buscas pela região, obtendo êxito em localizá-los cerca de uma hora depois de terem sido acionados, na posse de R$107,00 (cento e sete) reais; o apelante e a corré estavam visivelmente alterados
“provavelmente pelo uso de substâncias entorpecentes”
, pois ambos são usuários; a vítima identificou o apelante como sendo o autor do roubo, juntamente com a corré Jaqueline Valadares Korb (Relatório de Mídias de fls. 297/298);

- a corré Jaqueline Valadares Korb revelou, perante o Delegado de Polícia, ter ido até o quarto da vítima, na presente do apelante, assim como terem
“retirado todo o dinheiro que tinha dentro da carteira da vítima, saindo em seguida do local”
, todavia, alegou ter agido porque a vítima lhe ofereceu R$100,00 (cem reais) pra manter relações sexuais com ela e se recusou a pagar (fls. 49/50). Na instrução, afirmou que a subtração ocorreu em frente ao hotel; ter encontrado a vítima no local outras vezes; não ter recebido outros R$20,00 (vinte reais) da vítima para comprar droga (Relatório de Mídias de fls. 297/298);

- o apelante, ouvido apenas em Juízo, alegou que estava na companhia da corréu [Jaqueline Valadares Korb] quando visualizaram a vítima frente ao hotel; a corré pediu e a vítima lhe entregou R$20,00 (vinte reais) para eles comprarem entorpecentes e ofereceu ao apelante outros R$50,00 (cinquenta reais) para levar Jaqueline até seu quarto, a fim de manter relação sexual com ela; após levar a corré até o quarto a vítima afirmou não ter o valor trocado, razão pela qual
“pegou os 100,00 (cem reais) de sua carteira”
; acrescentou que
“nós anda pela rua assim, pedindo dinheiro, aí tem gente que vê e ajuda”
(Relatório de Mídias de fls. 297/298);

A forma de execução do roubo, qual seja, abordagem exigindo dinheiro, com subtração de R$580,00 (quinhentos e oitenta reais), mediante violência consubstanciada em empurrão contra a parede, foi descrita pela vítima Ilho Aguilera, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza.

Igualmente, a identificação do apelante CLEUMAR DA SILVA ARCE como um dos autores do fato.

As narrativas [da vítima], sobre a dinâmica do delito, estão corroboradas pelo depoimento de Wilson Bordon [proprietário do hotel], o qual visualizou o apelante e a corré Jaqueline Valadares Korb entrando e saindo do quarto de Ilho Aguilera, e para quem a vítima imediatamente revelou o delito e pediu ajuda.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação

(TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima e aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.”
(AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.5.2018)

Noutro giro, os policiais militares Aldir Ehle Nodari e Marcos Ferreira Medeiros prenderam o apelante e a corré em flagrante, aproximadamente 1h depois do crime, visivelmente alterados pelo uso de substância entorpecente, na posse de R$107,00 (cento e sete reais).

O apelante e a corré [Jaqueline Valadares Korb] admitiram a subtração do dinheiro, embora em valor inferior ao afirmado pela vítima.

Nessa lógica, a assertiva do apelante, no sentido de que a vítima lhe ofereceu dinheiro em troca de relação sexual com a corré [Jaqueline Valadares Korb], no mesmo hotel, em datas anteriores, não se mostra verossímil, sobretudo porque o proprietário do estabelecimento comercial garantiu ter sido a primeira vez que a vítima se hospedou no local.

Outrossim, não há relevância a diligência requerida pela Defesa [banco Bradesco e INSS], visto que,
“caso seja revelado que a vítima tenha sacado valor menor do que informou em juízo, isso não alterará o possível encaixe ao preceito penal, eis que o tipo não discrimina a subtração de R$580,00 (quinhentos e oitenta reais) da subtração de R$100,00 (cem reais)”
(Drª. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima).

A propósito, destaca-se
o seguinte entendimento do c. STJ:

“O cotejo das provas relevantes à elucidação da verdade real inclui-se na esfera de discricionariedade mitigada do juiz do processo, o qual, vislumbrando a existência de diligências lato sensu protelatórias, desnecessárias ou impertinentes aos autos, poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada. Exegese do art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal.”

(HC nº 507.207/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 12.6.2020)

Quanto ao emprego de violência e/ou grave ameaça, a vítima enfatizou, perante o delegado de Polícia e na instrução, que foi empurrada com força contra a parede do quarto, pelo apelante, no momento da subtração.

O empurrão contra a vítima, sobretudo se for idoso, para subtração de bem móvel configura violência física e, por conseguinte, caracteriza o delito de roubo (STJ, AgInt no AREsp nº 1541400/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 3.2.2020; TJMT, AP N.U 0001221-12.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 9.5.2019).

Com efeito,
mostra-se
“injustificável o pedido de desclassificação do roubo para furto, quando o conjunto probatório evidenciar o emprego de violência contra a vítima, uma vez que o réu se valeu de um empurrão para lhe subtrair bem móvel”
(N.U 0002159-16.2018.8.11.0029 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 15.3.2019).

Nesse contexto, a diligência não possui qualquer pertinência probatória.

Em relação ao princípio da insignificância, afigura-se inaplicável diante da configuração do roubo, consoante orientação do c. STJ,
in verbis
:

“Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1589938/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.2.2020)

Logo, a pretensão absolutória por ausência de provas mostra-se impertinente.

Sobre a
pena-base, em que pese constar da sentença a expressão
“fixo a pena-base no mínimo legal”
, o Juízo singular aplicou-a numericamente em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, por considerar desfavorável as circunstâncias do crime, justificando o emprego de violência física contra pessoa com mais de 70 (setenta) anos de idade, o qual possui maior fragilidade
.

Esse erro material não acarretou obscuridade alguma n
a valoração negativa das circunstâncias do crime, haja vista que
a violência física contra idoso
“desborda dos limites do tipo, sugestionando o recrudescimento da pena-base”
(N.U 0001144-34.2012.8.11.0025 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 5.6.2019).

Reconhecida fundamentação idônea para majoração da pena basilar, deve ser preservada -
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa -
.

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular não aplicou a atenuante da confissão espontânea, embora o apelante tenha admitido a subtração do dinheiro [em valor inferior ao relatado pela vítima].

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, atenua a pena (N.U 0003633-57.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Por outro lado, o apelante possui condenação por homicídio, transitada em julgado em 30.8.2008, ou seja, anterior à prática do roubo apurado nestes autos, cuja pena está sendo cumprida (SEEU 0000933-18.2009.8.11.0011), a configurar reincidência.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (HC nº 524452/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.9.2019; AgRg no HC nº 503912/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.9.2019).

Assim sendo, compensa-se a agravante [reincidência] com a atenuante [confissão espontânea], transformando a pena-base em intermediária - 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa -
.

Na terceira fase, preserva-se o aumento relativo à majorante do concurso de pessoas, na fração mínima de 1/3 (um) terço).

Inexistentes causas de diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, sopesada a reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Noutro giro,
por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender, de ofício, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea à corré J
aqueline Valadares Korb
, a qual se encontra
“em situação fático-processual idêntica”
, visto que também admitiu a subtração (TJMT,
N.U 0000549-56.2012.8.11.0018 - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2020).

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base da corré no mínimo legal, qual seja em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante do crime praticado contra maior de 60 (sessenta) anos [CP, art. 61, II, ‘h’], consoante entendimento do c. STJ (
HC nº 586356 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.6.2020).

Por conseguinte, torna-se provisória a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, conserva-se a exasperação da pena na fração mínima de 1/3 (um) terço), pelo concurso de pessoas, de modo a t
otalizar pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, por não haver causas de diminuição, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De oficio,
READÉQUAM-SE
as penas:

1) do apelante
CLEUMAR DA SILVA ARCE para
6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) da corré
J
aqueline Valadares Korb para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020